Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DO COAUTOR. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (1.975,77 GRAMAS). ARTIGO 42 DA LAD. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. Não há como absolver o coautor do delito por falta de provas quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância, notadamente em razão do depoimento dos policiais e do comparsa do agente.
3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para exasperação da pena-base, o que é expressamente previsto no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Apelações criminais conhecidas e não providas.